Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711497-17.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTROL CONSTRUCOES LTDA. APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO SA, CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de desistência do recurso formulado por Control Construções Ltda. É o relatório. O advogado que assinou a peça recebeu os poderes necessários à prática do ato (id 10812837, 10812842 e 20316037). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator